Tribunal: TJDFT
Processo: 0729513-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA NO DOMICÍLIO DO AUTOR. ALEGADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e desconsideração da personalidade jurídica, que reconheceu a validade de cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ e determinou a redistribuição dos autos, com fundamento no art. 63 do CPC, na Súmula 335/STF, na indicação do município fluminense como domicílio pelo autor no momento da contratação, e na confirmação desse domicílio via consulta ao sistema INFOJUD. O agravante requereu a fixação da competência em Brasília/DF, alegando ser consumidor e domiciliado nessa capital, tendo juntado comprovante bancário de dezembro de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a cláusula de eleição de foro constante do contrato deve prevalecer à luz do art. 63 do CPC e da Súmula 335/STF;
(ii) estabelecer se a relação contratual atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, afastando o pacto de foro por configurar ônus excessivo ao demandante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato é válida e eficaz, nos termos do art. 63, caput e § 1o, do CPC, salvo prova concreta de abusividade, nos moldes do § 3o do mesmo artigo.
4. A jurisprudência do STF, consolidada na Súmula 335, reconhece a validade da cláusula de eleição de foro nos contratos de adesão, salvo demonstração de nulidade ou abusividade.
5. A alegação de domicílio diverso pelo autor não foi comprovada por meio de documentação atualizada, sendo insuficiente comprovante bancário datado de dezembro de 2022 para afastar a presunção de veracidade do endereço apontado no INFOJUD.
6. A natureza da relação jurídica (contratação de serviços de trader de criptoativos) ainda demanda instrução probatória para eventual reconhecimento da aplicação do CDC, não se podendo presumir hipossuficiência técnica ou vulnerabilidade do autor em sede de cognição sumária.
7. A ausência de elementos contemporâneos e inequívocos que infirmem o domicílio fluminense ou que demonstrem abusividade na cláusula contratual impede o afastamento do foro eleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato é válida e eficaz quando existente pertinência territorial com a relação contratual e ausência de prova inequívoca de abusividade.
2. A mera alegação de domicílio diverso pelo autor, desacompanhada de documentação atualizada e idônea, não afasta a presunção de veracidade dos dados constantes do INFOJUD.
3. A qualificação da relação jurídica como relação de consumo exige instrução probatória prévia, sendo incabível, em cognição sumária, afastar cláusula de eleição de foro com base em presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 63, caput, §§ 1o e 3o; 995, parágrafo único; CDC, art. 101, I. CC, art. 71.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 335.